Tribunal: STF
Processo: ARE 1373593
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Ementa: recurso inominado. Pretensão de nulidade de ato administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Mairiporã - IPREMA que anulou concessão de pensão por morte. Cumulação ilegal de cargos públicos. Arguição de cerceamento do contraditório e ampla defesa. Inadmissão. Exercício do Poder de Autotutela dos Atos Administrativos. Artigo 53, da Lei 9.783/99. Súmulas 346 e 473. Assistente social. Cumulação de três cargos na área da saúde. Autorização prevista no artigo 37, XVI, da CF limita o acúmulo de apenas dois cargos. Ilegalidade demonstrada. Legítima a anulação do ato que concedeu benefício previdenciário. Sentença mantida. Recurso improvido.”



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigo 37, III, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR E DE AGENTE PENITENCIÁRIO. NATUREZA TÉCNICA DO SEGUNDO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 755143 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 04-11-2013)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Cumulação de cargos. Compatibilidade de horários. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (RE 1192191 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 03-09-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 720.465-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/12/2013)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO ESPECIAL. FILHA SOLTEIRA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.8.2012. Controvérsia limitada à aplicação de legislação local, a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 740.995-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/8/2013)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente